Tribunal: TJDFT
Processo: 0708517-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. PRISÃO PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE DO DF. UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Não obstante o autor considere como causa de sua prisão ilegal supostos erros de investigação perpetrados pela Polícia Civil do DF, a ordem de prisão preventiva, à evidência, emanou do Poder Judiciário, razão pela qual o DF carece de legitimidade para responder à demanda.
2. Legitimidade da União (CF 21, XIII), o que atrai a competência da Justiça Federal (CF 109, I).